Tribunal: TJDFT
Processo: 0711756-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NEGADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Trata-se de recurso (ID 23150944) interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar R$10.000,00, a título de multa diária, em razão do descumprimento da tutela de urgência por mais de dez dias, bem como confirmar a tutela de urgência deferida para que o réu retire a anotação indevida do nome do autor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, e, por fim, condená-lo a pagar a quantia de R$4.000,00, a título de reparação por dano moral.
3. Nas razões recursais, alega que o valor é ínfimo em relação ao dano sofrido, pois se trata de ilícito civil cometido pela parte ré/recorrida reiteradas vezes, mostrando-se, portanto, em desconformidade com o principio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de majorar o “quantum” indenizatório para R$20.000,00 (vinte mil reais).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, verifica-se que o valor fixado, a título de danos morais (R$4.000,00), é compatível com o dano e sua extensão (art. 944 do Código Civil), com as circunstâncias do caso em apreço e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, portanto, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor da indenização estipulado na sentença.
6. Nesse sentido: Acórdão 1221945, 07042081120198070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
8. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$4.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.